Tribunal: TJMT
Processo: 0002513-79.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0023564-43.2016.8.11.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: MUNICÍPIO DE JUARA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 32913033) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 28400979):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO INFORMALISMO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – VALOR APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO O Procon é o órgão competente para fiscalizar e aplicar sanções na esfera administrativa, resguardando o direito do consumidor. Não há falar-se em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa. O princípio do informalismo aplica-se aos processos administrativos realizados no Procon, não sendo necessário, por isso, sustentação oral.” (TJMT, RAC 0002513-79.2015.8.11.0018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10/12/2019)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação aos artigos 42 e 44 do Decreto Federal n. 2181/97, uma vez que “o fato que ensejou a aplicação da multa administrativa não era apto para gerar a referida punição, bem como demonstrou que a decisão não teria observado corretamente o procedimento legal e as circunstâncias fáticas existentes, gerando a aplicação de multa desarrazoada.”
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, bem como os prejuízos de uma eventual execução provisória ante o vultuoso valor da condenação fixada nos autos, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave.”
Aduz que o acórdão recorrido negou provimento ao Apelo interposto pela Recorrente “majorando o valor da verba honorária para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”
Por fim, sustenta que “requereu expressamente em seu recurso interposto na fase administrativa, a produção de prova oral, por meio de sustentação oral no julgamento do recurso, direito este facultado não só pelo inciso IV do artigo 44 do decreto em questão, mas direito este também garantido pelo artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal”, apontando a existência de afronta ao artigo 5o, LV da CF.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 33966454 e 34065474.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Note-se que a simples menção de uma possível execução provisória da sentença, que não foi comprovada nos autos, não é apta para possibilitar a concessão do efeito suspensivo.
E ainda, o presente recurso busca o reconhecimento de que houve cerceamento de defesa pela impossibilidade de sustentação oral na esfera administrativa, fundamento que atrai a aplicação da súmula n. 07 do STJ.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi